Tribunal: TJMT
Processo: 1012445-16.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012445-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Defeito, nulidade ou anulação, Sucessão Processual]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILENA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 972.512.321-20 (ADVOGADO), ROSEMERI LUCIA HUTTRA PITROWSKY - CPF: 432.492.301-97 (AGRAVANTE), GRASIELA FATIMA HUTTRA PITROWSKY - CPF: 003.462.801-09 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDY HUTTRA - CPF: 808.245.101-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CLENIR TEREZINHA HUTTRA SCHEIBNER - CPF: 432.492.481-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCELY HUTTRA - CPF: 053.542.420-53 (TERCEIRO INTERESSADO), TOMAS HUTTRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1012445-16.2024.8.11.0000 – Tangará da Serra.

Agravantes:
Grasiela Fatima Huttra Pitrowsky e Rosemeri Lucia Huttra Pitrowsky.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE QUE O
DE CUJUS
NÃO DEIXOU BENS À INVENTARIAR, DEVENDO A DEMANDA SER EXTINTA – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO PARA INTEGRAR A LIDE - PRECEDENTE DO STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.

No caso,

ante aos herdeiros não comprovarem a negativa de inventário ou bens passíveis de inventariar, merecendo ser mantida a decisão vergastada.

Ademais, consoante precedente do STJ: “não cabe a extinção da lide sob a arguição de ilegitimidade passiva dos herdeiros e de ausência de bens a serem partilhados, em observância ao artigo 976 do CPC, e se no título extrajudicial executado consta imóvel dado em garantia real hipotecária. “O espólio - universalidade de bens deixada pelo de cujus - assume, por expressa determinação legal, a legitimidade ad causam para demandar e ser demandado em todas as ações em que o de cujus integraria o polo ativo ou passivo se vivo fosse. Assim, enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus e é do espólio a legitimidade passiva ad causam para integrar a lide.”
(REsp 1424475/MT - Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma; j. 03.03.2015).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1012445-16.2024.8.11.0000 – Tangará da Serra.

Agravantes:
Grasiela Fatima Huttra Pitrowsky e Rosemeri Lucia Huttra Pitrowsky.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Grasiela Fatima Huttra Pitrowsky e Rosemeri Lucia Huttra Pitrowsky em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0002463-59.2003.8.11.0055 movida pelo Banco do Brasil S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, ante a ausência de prova do alegado.

Inconformadas, as agravantes alegam, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, o
de cujus
não deixou bens a inventariar, devendo a demanda executiva ser extinta.

Afirmam que a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso se faz necessária tendo em vista que o processo executório irá transcorrer normalmente, podendo a causar prejuízos as partes ora Agravantes, e ferir os princípios do processo legal.

Sustentam que de forma alguma trata de privilegiar as agravantes em detrimento da parte agravada, todavia, a determinação de suspensão do feito de execução, corresponde a impedir atos que causem maiores danos irreparáveis.

Defendem a presença dos requisitos legais, postulando, ao final, pela
reforma da r. decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida, id.

214165186.

As informações foram prestadas no id.
215304715
.

Contraminuta no id. 216922185, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1012445-16.2024.8.11.0000 – Tangará da Serra.

Agravantes:
Grasiela Fatima Huttra Pitrowsky e Rosemeri Lucia Huttra Pitrowsky.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que cuida-se de Ação de Execução ajuizada pelo Banco agravado em face de Socely Huttra e Edy Huttra em decorrência da inadimplência da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 96/00500-9.

No decorrer do tramite processual, foi noticiado o falecimento do executado Edy Huttra, ocorrendo a sucessão processual pelo Espólio, representado pelos herdeiros.

Sobreveio aos autos a apresentação de Exceção de Pré-Executividade pelas filhas do executado Grasiela Fatima Huttra Pitrowsky e Rosemeri Lucia Huttra Pitrowsky, argumentando pela ilegitimidade passiva.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento da falta de documentação a qual não comprova a matéria alegada,
rejeitou
a exceção de pré-executividade apresentada, determinou a citação de todos os herdeiros e o transcurso do prazo para pagamento da dívida, bem como a intimação da parte exequente para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão da ação (id.
152195247
– autos de origem).

Contra essa decisão se insurgem as agravantes, defendendo que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, o
de cujus
não deixou bens a inventariar, devendo a demanda executiva ser extinta.

Afirmam que a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso se faz necessária tendo em vista que o processo executório irá transcorrer normalmente, podendo a causar prejuízos às partes ora Agravantes, e ferir os princípios do processo legal.

Sustentam que de forma alguma trata de privilegiar as agravantes em detrimento da parte agravada, todavia, a determinação de suspensão do feito de execução, corresponde a impedir atos que causem maiores danos irreparáveis.

Defendem a presença dos requisitos legais, postulando, ao final, pela
reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que as alegações das executadas não foram comprovadas e demanda dilação probatória, determinando o prosseguimento do feito (id.
152195247
– autos de origem).

É cediço que na esfera jurídica pátria não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

In casu
, pelo que se denota dos autos, o agravado ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Socely Huttra e Edy Huttra em decorrência da inadimplência da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 96/00500-9.

No decorrer do tramite processual, foi noticiado o falecimento do executado Edy Huttra, ocorrendo a sucessão processual pelo Espólio, representado pelos herdeiros.

Sobreveio aos autos a apresentação de Exceção de Pré-Executividade pelas filhas do executado Grasiela Fatima Huttra Pitrowsky e Rosemeri Lucia Huttra Pitrowsky, argumentando pela ilegitimidade passiva.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento da falta de documentação a qual não comprova a matéria alegada,
rejeitou
a exceção de pré-executividade apresentada, determinou a citação de todos os herdeiros e o transcurso do prazo para pagamento da dívida, bem como a intimação da parte exequente para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão da ação (id.
152195247
– autos de origem).

Dessa forma, imperioso se faz dizer que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não cabe a extinção da lide sob a arguição de ilegitimidade passiva dos herdeiros e de ausência de bens a serem partilhados, em observância ao artigo 976 do CPC,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO RURAL) – AJUIZAMENTO CONTRA O ESPÓLIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR - ARGUIÇÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO – EXTINÇÃO DA LIDE – INVIABILIDADE – LEGITIMIDADE AD CAUSAM CONFIGURADA – JULGADOS DO STJ NESSE SENTIDO – AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO – IRRELEVÂNCIA – EXISTÊNCIA DE BEM DADO EM GARANTIA REAL HIPOTECÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NORMAL PROSSEGUIMENTO - RECURSO PROVIDO.
Não cabe a extinção da lide sob a arguição de ilegitimidade passiva dos herdeiros e de ausência de bens a serem partilhados se foi ajuizada contra o espólio, em observância ao artigo 976 do CPC, e se no título extrajudicial executado consta imóvel dado em garantia real hipotecária. “O espólio - universalidade de bens deixada pelo de cujus - assume, por expressa determinação legal, a legitimidade ad causam para demandar e ser demandado em todas as ações em que o de cujus integraria o polo ativo ou passivo se vivo fosse. Assim, enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus e é do espólio a legitimidade passiva ad causam para integrar
a lide.”
(REsp 1424475/MT - Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma; j. 03.03.2015 - negritei).

Dessa forma, consoante bem observado pela condutora do feito,
verbis
:

“Embora sem previsão legal, a exceção tem sido admitida quando se estiver diante de matérias de interesse público, apreciáveis de ofício pelo Juiz, vício aferível de plano, que torne nulo o título executivo ou a própria execução, sendo dispensável, nesse caso, a garantia do Juízo por meio de penhora dos bens da parte executada, mas sim, refere-se a tema questões de tema cognoscíveis a serem no apreciados e exauridos em sede no mérito.

Não obstante, no mesmo sentido compreende o e. Superior Tribunal de Justiça, vejamos: (...)

Pois bem. Sem delongas, ante a falta de documentação a qual não comprova a matéria alegada,
REJEITO
a exceção de pré-executividade apresentada.

Certifique quanto a citação de todos os herdeiros e o transcurso do prazo para pagamento da dívida.

Em seguida, intime-se a parte exequente para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão da ação.”

(id.
152195247
– autos de origem).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024